Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-36.2019.8.11.0109
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000762-36.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MAIKON JOSE COGHI (APELADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 003.855.431-31 (APELADO), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELLI MONSSON - CPF: 042.661.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO - CPF: 024.694.011-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA PEREIRA LUCIANO - CPF: 036.693.441-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA FILHO - CPF: 034.905.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.806.421-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.571.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ROCHA MEDRADO - CPF: 036.116.541-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUALDINEI SILVA PEREIRA

APELADO: MAIKON JOSE COGHI, GUALDINEI SILVA PEREIRA, ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DO CORRÉU MAIKON JOSÉ COGHI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 QUANDO A PRÁTICA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVER A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA SUPERADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DUPLA INCRIMINAÇÃO PELOS MESMOS FATOS – INVIABILIDADE – FATOS DISTINTOS – POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – EXTENSÃO DE OFÍCIO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inépcia da inicial, após a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de seu reconhecimento superada. Não há inépcia nas situações onde a inicial acusatória descreve adequadamente os fatos imputados ao agente. Não há dupla incriminação pelos mesmos fatos nas situações onde o agente foi acusado de participar de núcleos associativos distintos.
Nas hipóteses onde a materialidade delitiva não esteja demonstrada ou não esteja devidamente vinculada aos acusados, inviável a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Havendo a comprovação de que a prática de associação ao tráfico tinha o envolvimento de criança ou adolescente, possível majorar-se a pena com fundamento no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000762-36.2019.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUALDINEI SILVA PEREIRA

APELADO: MAIKON JOSE COGHI, GUALDINEI SILVA PEREIRA, ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Gualdinei Silva Pereira
em face da sentença penal proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos do processo nº 0000762-36.2019.8.11.0109, cujos termos julgaram parcialmente procedentes os pedidos formulados pela acusação para: (a)

-
absolver
o acusado
Maikon José Coghi
, vulgo “Véio” e “MK” das imputações previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.340/06;

-
condenar
o acusado
Gualdinei Silva Pereira
, vulgo “Didi” e “Pereira”, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime declinado no at. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

Em razão do
concurso material
(art. 69, CP), o juízo de primeiro grau estabeleceu, em definitivo, a pena do denunciado
GUALDINEI SILVA PEREIRA
em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
condenar
o acusado
Alexandre da Silva Barbosa
, vulgo “Nego Capivara”, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime declinado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e à pena de 03 (três) anos de reclusão e a 700 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime declinado no at. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

Em razão do concurso material (art. 69, CP), o juízo de primeiro grau estabeleceu, em definitivo, a pena do denunciado

ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Maycon José Coghi
, vulgo “Veio” e “MK”, dando-o como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06;
Gualdinei Silva Pereira
, vulgo "Didi" e "Pereira", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06;
Alexandre da Silva Barbosa
, vulgo "Nego Capivara", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Rocha Medrado, vulgo Tipi e Ossada", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Elisa Aparecida Paz da Silva como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Edgar Montalvão de Oliveira, vulgo “Montalvão”, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Rubens Silva dos Santos como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Natanailson de Almeida Pereira como incurso nas sanções artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Pereira de Aquino como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Cristiano Larsson Barcellos de Farias como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Willian da Silva Cabral como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; Edvaldo dos Santos, vulgo "Vavá", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Advaldo Ferreira dos Santos, vulgo "Negão Problema", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Kezia Greiciane da Silva, vulgo "Gleice", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Franciciones Inguis Pereira, vulgo “Índio Veneno”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciano Pereira Filho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Lucineia Pereira Luciano, vulgo "Néia", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciely Aparecida Luciano, vulgo "Ci", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Audeliz Reinaldo de Carvalho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Jânio Ivo de Jesus, vulgo "Cobra", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Ronildo Silva dos Santos, vulgo "Veio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06; Antônio Romerito Silva dos Santos, vulgo "Batoré", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06; Jian Diego Cristani, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06; Deusiane Fernanda de Souza da Silva, vulgo “Maninha” como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06; Welto Zeferino Lima, vulgo "Zóio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes; Rogério Saraiva Trajano, vulgo "Saraiva", como incurso nas sanções do artigo 33, caput , da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes; Grazielli Monsson, vulgo "Grazi", como incursa nas sanções do artigo 36 da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes.

A inicial acusatória fundamentou-se em elementos colhidos pela Polícia Judiciária Civil nos autos do Inquérito Policial nº 0000762-36.2019.8.11.0109 (operação “Na atividade”), cujo objetivo foi investigar e coibir delitos relacionados ao tráfico de drogas, os quais teriam sido praticados por diversos núcleos associativos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho na cidade e Comarca de Marcelândia/MT. As investigações basearam-se, dentre outros elementos, em interceptações telefônicas e na quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos autos nº 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007) e em colaborações premiadas celebradas no curso da fase inquisitorial.

Com o encerramento das diligências o relatório técnico final de 25/06/2019
apontou 52 (cinquenta e duas) pessoas
envolvidas com crimes relacionados ao tráfico de drogas, as quais estariam vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho. O grupo criminoso estaria estruturado a partir de diversas associações voltadas à comercialização ilícita de entorpecentes, cada qual composta, em sua maioria, por membros distintos umas das outras.

Neste sentido, a inicial acusatória identificou a existência de cinco associações distintas, o que levou o juízo de primeiro grau a determinar a cisão processual, desmembrando-o em autos distintos, motivo pelo qual o presente processo está delimitado às condutas narradas e imputadas à “associação 01”, da qual fariam parte Maycon José Coghi, Gualdinei Silva Pereira e Alexandre da Silva Barbosa (parte 2 dos autos digitalizados – ID 94120033 – pp. 133/138).

Deste modo, o presente julgamento analisará tão somente os fatos relacionados aos referidos acusados, cujas condutas estão devidamente individualizadas às fls. 12/16 da peça inaugural (Autos do processo – parte 2 – ID 94120026 – pp. 114/118).

Segundo a inicial acusatória, entre o segundo semestre de 2018 até junho de 2019, na cidade de Marcelândia/MT,
Maycon José Coghi
, com consciência e vontade, adquiriu, vendeu, ofereceu e forneceu drogas do tipo maconha e pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo, bem como envolveu e visou atingir adolescentes financiando a prática do crime de tráfico de drogas.

A inaugural, ainda, imputou a
Gualdinei Silva Pereira
e
Alexandre da Silva Barbosa
a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que ambos, com consciência e vontade, adquiriam, vendiam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo.

Por fim, imputou-se a
Maycon José Coghi
,
Gualdinei Silva Pereira
e
Alexandre da Silva Barbosa
a prática do crime de associação para o tráfico, uma vez que, com consciência, vontade e unidade de desígnios, uniram-se, juntamente com Fábio Aparecido Costa, vulgo
Fabim
e
Seu Creisson
, com o fim de praticarem o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, envolvendo, ainda, os adolescentes
Verônica Daltin
e
Hernandes Pereira Muniz
na prática delitiva.

O órgão acusador atribuiu ao apelado
Maycon José Coghi
a liderança da facção criminosa Comando Vermelho e a responsabilidade pelo fornecimento e comercialização dos entorpecentes em Marcelândia/MT, afirmando que, com apoio de Fábio Aparecido Costa e da convivente deste, Verônica Daltin (menor), era o responsável pelo envio de entorpecentes para a localidade. Acrescentou ainda na narrativa inicial que
Maycon José Coghi (MK)
, Fabio Aparecido da Costa, Verônica Daltin e
Guadinei Silva Pereira (Didi)
, associaram-se reiteradamente para o desenvolvimento do tráfico de drogas e, com tal finalidade, utilizaram-se de Jardel do Nascimento, Paulo César de Souza (menor de idade), Vinícius Viana Barreira Amaral (menor de idade) e Deivid Willian de Souza Pereira (menor de idade) para prática do referido comércio ilícito.

Sublinha a acusação que o apelado
Maycon José Coghi
, que seria líder do Comando Vermelho e responsável pelo fornecimento e comercialização dos entorpecentes na região de Marcelândia/MT, remetendo a droga para o local com apoio de Fábio Aparecido Costa e da convivente deste, Verônica Daltin (menor), utilizando em benefício de seu argumento interceptação telefônica constante à fls. 12 dos autos da interceptação telefônica nº 2040-09.2018.811.0109 entre Wésley Rocha Medrado e
Hernandes Pereira Muniz
.

Ressaltou que o apelado
Maycon José Coghi
teria o domínio do referido comércio ilícito em Marcelândia/MT, pois, em conversa interceptada, o referido apelado teria determinado a seu suposto distribuidor,
Gualdinei Silva Pereira
, que recolhesse as drogas fornecidas por outras pessoas, bem como que negociasse a tarifa para a venda dos entorpecentes do Comando Vermelho. Igualmente, o
Parquet
afirmou que o apelado
Maycon José Coghi
forneceria drogas para
Alexandre da Silva Barbosa
, o qual revendia em grande quantidade naquela Comarca.

Por fim, o Ministério Público atribuiu ao apelado
Maycon José Coghi
a utilização da adolescente Verônica Daltin para organizar a logística da entrega de drogas e o financiamento dos entorpecentes, o que teria sido descortinado através de interceptação telefônica entre
Gualdinei Silva Pereira
e Fábio Aparecido da Costa constante às fls. 34/35 e 42/45 do relatório final constante nos autos da interceptação telefônica nº 2040-09.2018.811.0109.

Atribui ainda ao apelado
Maycon José Coghi
, que seria um dos líderes do Comando Vermelho, a prática de concessão de prazo para que os compradores efetuassem a venda das drogas e posteriormente o pagamento.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelado
Maycon José Coghi
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 196/2019 – ID 94120029 – pp. 99/101 – parte 2 dos autos digitais). De sua parte, o apelante
Gualdinei Silva Pereira
também fez uso do direito constitucional ao silêncio (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 199/2019 – ID 94120029 – pp. 104/106 – parte 2 dos autos digitais).

O apelante
Gualdinei Silva Pereira
apresentou defesa preliminar às fls. 933/949 (Parte 2 dos autos digitalizados – ID 94120032 – pp. 181/198), o apelado
Alexandre da Silva Barbosa
apresentou sua defesa preliminar à fls. 1009/1024 (parte 2 dos autos digitalizados – ID 94120033 – pp. 81/101) e o apelado
Maycon José Coghi
apresentou defesa preliminar no petitório de ID 94120026 – pp. 98/102).

A denúncia foi recebida em 20/07/2020 (parte 2 dos autos digitalizados – ID 94120033 – pp. 145/148). Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Juliomar Pinheiro de Almeida, Márcia Aparecida Borin, Clovis Machado, Elton da Silva Bedendo, Wésley Pereira de Aquino e feito o interrogatório dos denunciados.

Após, o Ministério Público apresentou suas alegações finais (parte 3 dos autos digitais – ID 94120036 – pp. 33/56). O apelado
Maycon José Coghi
apresentou suas alegações finais na parte 3 dos autos digitais – ID 94120036 – pp. 62/74, o apelado
Alexandre da Silva Barbosa
na parte 3 dos autos digitais – ID 94120036 – pp.76/81 e
Gualdinei Silva Pereira
na parte 3 dos autos digitais – ID 94120036 – pp.82/89.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença e julgou parcialmente procedente os termos da denúncia para (a)
ABSOLVER o acusado MAIKON JOSÉ COGHI
, vulgo “Véio” e “MK” das imputações previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.340/06; (b)
CONDENAR o acusado GUALDINEI SILVA PEREIRA
, vulgo “Didi” e “Pereira”, 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006; e (c)
CONDENAR o acusado ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
, vulgo “Nego Capivara”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput e artigo 35, caput ambos da Lei nº 11.343/2006.

As condenações foram estabelecidas nos termos já mencionados.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação onde pugnou pela (a) condenação de Maikon José Coghi, vulgo “Véio” e “MK” como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.340/06; (b) pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas em face do apelado Gualdinei Silva Pereira e (c) pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao crime tipificado no art. 33 e art. 35 da Lei de Drogas em face do apelado Alexandre da Silva Barbosa (Parte 3 dos autos – ID 94120038 – pp. 76/92).

Também inconformado, o apelante Gualdinei Silva Pereira pugnou (a) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), (b) pelo reconhecimento da dupla incriminação pelos mesmos fatos em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, (c) por sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), (d) por sua absolvição em relação ao crime de associação pra o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), alternativamente requereu (e) a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e (f) fixação da pena em regime semiaberto (Parte 3 dos autos – ID 94120038 – pp. 94/106).

Nas contrarrazões, o apelado Maycon José Coghi (Parte 3 dos autos – ID 94120038 – pp. 113/129), o apelado Gualdinei Silva Pereira (ID 94120038 – pp. 132/135) e o apelado Alexandre da Silva Barbosa (ID 94120038 – pp. 162/164), requereram o desprovimento do recurso do Ministério Público. Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso de Gualdinei Silva Pereira (ID 94120038 – pp. 138/156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso de Gualdinei Silva Pereira (ID 99875953 – pp. 01/42).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUALDINEI SILVA PEREIRA

APELADO: MAIKON JOSE COGHI, GUALDINEI SILVA PEREIRA, ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o presente julgamento demanda a análise de pedidos de condenação, aplicação de causa de aumento de pena, de pleitos absolutórios, de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, de alteração de regime prisional, além de questões preliminares relativas à inépcia da inicial e alegação de dupla incriminação pelos mesmos fatos.

Assim, de modo a se garantir a adequada análise de todos os pontos recursais, garantindo-se a integral prestação jurisdicional, passo à análise em separado de cada um dos pedidos, a fim de se garantir a melhor compreensão das minhas razões de decidir.

I – PRELIMINARES

I.1 – PRELIMINAR ACERCA DA DUPLA INCRIMINAÇÃO PELOS MESMOS FATOS – PEDIDO FORMULADO POR
GUALDINEI SILVA PEREIRA

O primeiro ponto suscitado pelo apelante
Gualdinei Silva Pereira
almeja o reconhecimento da dupla incriminação pelos mesmos fatos, pois já teria sido condenado pelos mesmos fatos narrados na inicial no processo nº 0000261-48.2020.811.0109, cuja sentença foi proferida em 05/04/2021.

Compulsando os autos, verifico que os autos indicados pela defesa são oriundos do desmembramento deste processo. Aqui o apelante foi julgado pelas práticas indicadas na denominada Associação 01, enquanto naquele feito a análise recaiu sobre as condutas da chamada Associação 04.

Na associação relativa ao presente caso, o apelante
Gualdinei Silva Pereira
teria se vinculado a
Maycon José Coghi
e
Alexandre da Silva Barbosa
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, bem como a Fábio Aparecido Costa, vulgo
Fabim
e
Seu Creisson
, com o fim de praticarem o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, envolvendo, ainda, os adolescentes
Verônica Daltin
e
Hernandes Pereira Muniz
na prática delitiva.

Já em relação ao processo
nº 0000261-48.2020.811.0109, relativo ao núcleo associativo 04, o apelante teria se associado a
Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva, Franciciones Inguis Pereira, Luciano Pereira Filho, Luciely Aparecida Luciano, Lucinéia Pereira Luciano, Janio Ivo de Jesus e Audeliz Reinaldo de Carvalho
.

Embora todas essas práticas tenham ocorrido, segundo a acusação, entre o segundo semestre de 2018 até junho de 2019, verifica-se que as referidas associações eram compostas por membros distintos e eram independentes entre si, de modo que o que havia no caso eram várias associações diversas e autônomas.

Destarte, impossível falar-se em
bis in idem
.

A este respeito, mencione-se julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em caso análogo: “
Os fatos imputados ao ora Suscitante ocorreram em locais diferentes, entre eles Favela da Rocinha, Parque da Cidade (Gávea), Morro de São Carlos (Estácio) e Cruzada São Sebastião (Leblon). Diversos são os agentes a ele associados. Na verdade, trata-se de várias associações independentes entre si, eis que diferentes os associados e diversas as localidades por eles dominadas. Os crimes apurados nos processos também não são os mesmos. Em alguns, apura-se a prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e em outros o crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, entre esses, alguns incluem, ainda, crimes do Estatuto do Desarmamento. Tem-se, portanto, que as condutas sob análise são diferentes, praticadas em locais diferentes, em associação com agentes diferentes e em tempo diferente. Afastada a hipótese de conexão. Princípio da celeridade. Incidência do art. 5º, LXXVIII, da CRFB. Diante de tamanha multiplicidade de crimes e agentes, a reunião de todos esses processos em um único Juízo inviabilizaria o seu processamento, acarretando prejuízo à persecução penal e inevitável excesso de prazo. Eventual litispendência deverá ser alegada pela defesa técnica através do instrumento processual adequado
.” IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. (0037415-95.2012.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Des(a). MÁRCIA PERRINI BODART - Julgamento: 24/09/2012 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL).

Diante do exposto, rejeito os termos do
recurso
neste ponto.

I.2 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO FORMULADO POR
GUALDINEI SILVA PEREIRA

O segundo ponto a ser analisado no presente recurso diz respeito ao pleito do apelante
Gualdinei Silva Pereira
, o qual pugna pelo reconhecimento da inépcia da inicial em relação ao crime do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Segundo a defesa a denúncia não individualizou as condutas dos agentes, apontando elementos descritivos relacionados à estabilidade, permanência e divisão de tarefas, de modo que haveria comprometimento do exercício da defesa, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal.

Diante disso requer o reconhecimento da nulidade processual.

O pedido não comporta provimento por duas razões.

A uma, porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. Neste sentido, confira-se: AgRg no HC 674.497/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; AgRg no REsp 1877651/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

A duas, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas e ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação onde a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Porém, ao analisar a denúncia especificamente neste ponto, observo que além da imputação expressa do crime do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, também ocorreu a descrição de fatos que, ao menos em juízo hipotético e preliminar, amoldam-se àquela norma penal incriminadora.

Destarte, além da clareza do tipo penal imputado, os fatos atribuídos ao apelado estão bem delimitados e são claros, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo falar-se em inépcia da inicial acusatória.

A este respeito, é importante sublinhar que “
se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida
” (N.U 0026654-80.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Diante do exposto, rejeito o recurso neste ponto.

II – DO MÉRITO

II.1 – JULGAMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).

II.1.1 – Delimitação do objeto de análise do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e
trancamento da ação penal
pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
em relação ao apelante
Gualdinei Silva Pereira
– evidente
bis in idem
.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela condenação de Maikon José Coghi, vulgo “Véio” e “MK” como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.340/06, enquanto o apelante
Gualdinei Silva Pereira
requereu sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Ou seja, o presente julgamento deverá necessariamente enfrentar aspectos relativos ao delitivo tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, de modo a se garantir um julgamento de mérito adequado.

Neste sentido é importante
sublinhar que o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois, somente assim, será possível submetê-los a exame químico-toxicológico para aferir a presença de substância composta por princípio ativo capaz de causar dependência e que esteja indicada na Portaria SVS/MS nº 344 de 12/05/98.

Destarte, inexistindo prova da materialidade, torna-se inviável
a emissão de juízo condenatório mesmo diante da confissão e/ou interceptações telefônicas sobre eventual negociação de drogas. Neste sentido: “
É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico
” (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Contudo, também deve se destacar que nas hipóteses onde o crime de tráfico de droga ocorrer mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nestes casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrando com um ou vários deles. Acerca da questão: “
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados
” (REsp 1800660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020).

Ou seja, duas premissas pautam o presente julgamento: (a) a edição e/ou manutenção de juízo condenatório, neste caso, encontra-se na dependência da comprovação da materialidade delitiva (apreensão de drogas), que (b) somente poderá ser imputada àqueles que a ela estiverem vinculados.

Analisando a sentença verifico que o juízo
a quo
entendeu que a materialidade delitiva restou comprovada no processo “
notadamente por intermédio das provas testemunhas produzida nas audiências realizadas no processo, bem como na degravação dos diálogos por meio de interceptação de suas linhas telefônicas, através do Relatório Final da Operação Na Atividade (ref. 91), além do Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016255-01 referente ao B.O. N° 2018.366475, de uma apreensão de drogas em posse do acusado Gualdinei da Silva Pereira, no dia 26.11.2018 (fls. 696/698)
” (ID 94120038).

Segundo o órgão acusador, a materialidade delitiva estaria demonstrada “
através da portaria inaugural, da representação por interceptação das comunicações telefônicas e suas prorrogações, dos relatórios técnicos parciais nº 039/2018/NI/GTA de 29/10/2018, nº 002/2019/NI/GTA de 15/01/2019 e nº 007/2019/NI/GTA de 20/02/2019, do relatório final nº 001/2019/NIR/GUARANTÃ e nº 003/2019/NIR/GUARANTÃ, das apreensões realizadas através dos cumprimento de mandados de busca e apreensão dos alvos e relatório técnico final nº 016/2019/NI/GTA de 25/06/2019
” (ID 94120036 – pp. 38. No mesmo sentido: ID 94120038 – p. 70).

Pois bem.

O julgamento do presente recurso, conforme explicado acima, depende da delimitação de quais daqueles elementos (drogas apreendidas) poderão ser utilizados neste feito a título de comprovação da materialidade.

E o único elemento material apresentado, consta da sentença que refere-se
Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016255-01 referente ao B.O. N° 2018.366475, de uma apreensão de drogas em posse do acusado Gualdinei da Silva Pereira, no dia 26.11.2018 (fls. 696/698)
” (ID 94120038).

Naquilo que concerne ao laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial nº 3.14.2019.51742-01 de entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
(ID 94061980 – p. 126), constato que levaram à propositura da ação penal nº 2645-52.2018.811.0109 (Código 79270), a qual, ao menos em consulta realizada em 29/11/2021, encontra-se pendente de julgamento. A respeito da propositura da ação penal nº 2645-52.2018.811.0109 (Código 79270) e dos laudos que a fundamentam, consulte-se a parte 2 dos autos digitalizados, ID 94120030 – pp. 123/132.

Portanto, sem maiores delongas, entendo que a presente ação penal não pode continuar tramitando em desfavor de
Gualdinei Silva Pereira
em relação à prática delitiva declinada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que já fora denunciado pelo fato quando da propositura da ação penal nº 2645-52.2018.811.0109 (Código 79270) perante a Vara única da Comarca de Marcelândia/MT.

Pontuada esta primeira questão, sublinho que a única materialidade apresentada neste feito e que poderá ser imputada aos demais envolvidos na chamada “associação 01” é aquela relacionada ao laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial nº 3.14.2019.51742-01 de entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
(ID 94061980 – p. 126).

Neste ponto é importante mencionar, como dito anteriormente, que
“
a ausência de posse direta da droga em poder do acusado não afasta a comprovação do tráfico de drogas, quando os elementos de prova direta e indireta comprovam a relação de propriedade, demonstrada pelos diálogos telefônicos travados entre o apelante e o possuidor direto da droga, com quem estava associado para o comércio malsão, e os depoimentos de policiais confirmando a autoria
” (N.U 0045591-80.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Diante de todo o exposto, destaco que em razão do único elemento material existente no feito ser a droga analisada no
laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial nº 3.14.2019.51742-01, os quais correspondem aos entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
(ID 94061980 – p. 126), de modo que somente poderão responder por tráfico de drogas aqueles que estiverem vinculados a este material, pois é o único apresentado nos autos.

II.1.2 DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE
MAIKON JOSÉ COGHI
PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ANÁLISE DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – POSSIBILIDADE.

Em relação ao pedido de condenação do apelado
Maikon José Coghi
, o órgão acusador afirma que a sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo falar-se em possibilidade de manutenção do entendimento do juízo
a quo
, pois as provas produzidas seriam firmes em apontá-lo como autor do crime de tráfico de drogas e que estaria associado com os demais réus para realizarem a comercialização de drogas em Marcelândia/MT.

Aduz que a “
materialidade restou sobejamente comprovada nos autos, através da portaria inaugural, da representação por interceptação das comunicações telefônicas e suas prorrogações, dos relatórios técnicos parciais nº 039/2018/NI/GTA de 29/10/2018, nº 002/2019/NI/GTA de 15/01/2019 e nº 007/2019/NI/GTA de 20/02/2019, do relatório final nº 001/2019/NIR/GUARANTÃ e nº 003/2019/NIR/GUARANTÃ, das apreensões realizadas através do cumprimento de mandados de busca e apreensão dos alvos e relatório técnico final nº 016/2019/NI/GTA de 25/06/2019, bem como dos termos de declarações prestados nas fases inquisitorial e instrutória
.”

Como prova da autoria delitiva, o
Parquet
afirma que a operação deflagrada pela Polícia Judiciária Civil foi motivada por denúncias anônimas acerca da prática, reiterada e organizada, pelos acusados, do crime de tráfico de drogas. Em seu favor trouxe os esclarecimentos feitos pelo policial civil Juliomar Pinheiro de Almeida, Chefe de Operações da Polícia Civil em Marcelândia/MT, do investigador do Núcleo de Inteligência Elton da Silva Bendeno e da escrivã da Polícia Civil Márcia Aparecida Borin.

Afirma que o depoimento de policiais não pode ser desacreditado e que são meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, desde que corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. Acrescenta que a testemunha e réu colaborador Wesley Pereira de Aquino também fez esclarecimentos acerca dos fatos que incriminariam o apelado
MAIKON JOSÉ COGHI
.

Encerra, o Ministério Público, este ponto, alegando que “
verifica-se do relatório final da Operação Na Atividade e dos depoimentos obtidos durante a instrução processual que MAYCON JOSÉ COGHI é sim conhecido pelos apelidos “Véio” e “MK”, através de identificação realizada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, em conjunto com a diretoria do Presídio Ferrugem. Nesse ínterim, as provas apontam que o apelado era quem dava as ordens para encaminhar os entorpecentes para serem revendidos nesta cidade de Marcelândia/MT, inclusive, contando com o apoio dos réus GUALDINEI SILVA PEREIRA, vulgo “Didi” e “Pereira”, e ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, vulgo “Nego Capivara”, para a comercialização e logística das drogas
.”

Pois bem.

Em seu depoimento prestado em juízo, o policial civil Juliomar Pinheiro de Almeida, Chefe de Operações da Polícia Civil em Marcelândia/MT informou que durante as investigações receberam a informação de que a pessoa de MK seria a responsável por comandar o tráfico de drogas na cidade. Disse que buscaram identificar quem seria a pessoa de MK junto com os próprios traficantes de drogas e que teriam descoberto que se trataria de indivíduo preso no presídio de Sinop/MT. Afirmou que se levantou que MK estaria associado à pessoa da cidade de Marcelândia/MT, para quem enviaria as drogas para distribuição, identificando-se, posteriormente, que esta pessoa se chamaria Gualdinei, vulgo Didi.

Questionado sobre como foi feita a identificação da pessoa de MK, que seria o responsável pela distribuição de drogas naquela localidade, afirmou que através do núcleo de inteligência por meio de interceptação telefônica. Disse que a identificação se deu pela voz, pelo apelido e outros fatores.

A testemunha Elton da Silva Bendeno, investigador do Núcleo de Inteligência, disse que a identificação se deu com a constatação de que o celular interceptado ficava em uma cela específica, na qual havia um número restrito de pessoas. Disse que a identificação do apelado
MAIKON JOSÉ COGHI
se deu por eliminação. Afirmou que em momento de
stress
, o apelado também teria se identificado.

A testemunha Márcia Aparecida Borin, escrivã da Polícia Civil, relatou que participou da realização de algumas escutas telefônicas, mas nenhuma delas envolvendo o MK. Disse que tinha informações de que o MK era uma liderança do Comando Vermelho e juntamente com outros indivíduos praticavam o tráfico de drogas na região. Disse que
MAIKON JOSÉ COGHI
foi identificado como líder e que tais conclusões decorreram das interceptações telefônicas.

A testemunha Clovis Machado, policial militar que auxiliou as investigações, esclareceu em juízo que há muito tempo a equipe investigatória já estava acompanhando e investigando os acusados que fazem parte da associação 01. Disse que na época dos fatos tinha-se que os pilares do tráfico de drogas na cidade de Marcelândia/MT eram as pessoas de Alexandre (vulgo Capivara) e Gualdinei (vulgo Didi) e que, por meio de informações coletadas através de abordagens, entrevistas e levantamentos feitos pelas polícias militar e civil, conseguiram a informação de que o responsável pela coordenação na região era a pessoa de “MK”. A testemunha disse que o MK, que também tinha o apelido de “véio”, seria o apelado Maikon. Esclareceu que todos os membros do Comando Vermelho possuem um apelido/vulgo, que é distribuído para conhecimento de todos os outros membros. Relatou que o MK seria o líder que coordenava todas as práticas criminosas da facção criminosa no local. Disse que o modo de operação dos faccionados dificultava ações policiais, pois havia os que se utilizavam de pontos estratégicos para acondicionamento da droga, inclusive guardando grande quantidade em região de mata. Disse que, quando cumpriram o mandado de prisão na casa do Gualdinei, encontrou droga na residência. Destacou que na época, MK teria dado ordens para recolhimento de droga “clandestina”, ou seja, que não fosse do Comando Vermelho. Disse que após a prisão de Alexandre (vulgo Capivara) e de Gualdinei (vulgo Didi), que seriam os pilares do MK, supostamente o apelante Maikon José, o qual seria bem famoso pela prática de vários delitos na região. Disse que MK seria um dos líderes do tráfico e que após as prisões, houve uma diminuição de fluxo de usuários.

A testemunha Wésley Pereira de Aquino, que fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, disse que dias antes de sua prisão, ocorrida em maio de 2019, um indivíduo de nome Ronildo, mais conhecido como “véio”, lhe pediu para que aguardasse o recebimento de entorpecentes para Edgar M. de Oliveira. Esclareceu que Ronildo era um “dos cabeças” do tráfico de drogas em Marcelândia/MT e que Edgar estava mais abaixo dele na linha de comando. Afirmou que recebeu a proposta de receber R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para que guardasse 400 (quatrocentos) gramas de maconha e 16 (dezesseis) pinos de cocaína. Relatou que a droga destinava-se a Edgar M. de Oliveira, o qual venderia a droga em Marcelândia/MT. Disse que o pedido foi feito, pois constantemente viaturas estavam passando pela casa de Edgar. Esclareceu que na cidade de Marcelândia/MT vários indivíduos fazem parte do Comando Vermelho e indicou vários deles, inclusive a pessoa de MK, sem, contudo esclarecer quem era a pessoa.

Questionado se conhecia a pessoa de
MAIKON JOSÉ COGHI
, vulgo “Véio” e “MK”, afirmou conhecê-los, pois seriam duas pessoas distintas. Disse que “Véio” e “MK” são integrantes fortes dentro da facção e que exercem o comando de dentro de unidade penitenciária onde estavam presos, de onde davam ordens. Disse conhecer
GUALDINEI SILVA PEREIRA
, vulgo “Didi”, que afirmou não ser integrante da facção criminosa, exercendo apenas a função de vendedor, apesar de que queria tornar-se membro. Em relação a
ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
, vulgo “Nego Capivara”, disse que a função dele era promover a venda de entorpecentes e controlar a região onde as vendas ocorriam, ou seja, onde as “bocas de fumo” ficavam.

Em juízo o colaborador Wésley Pereira de Aquino disse que inicialmente as negociações para a chegada de droga à cidade de Marcelândia eram feitas pelo “Véio” e “MK” através de telefonemas de dentro da penitenciária da ferrugem. A testemunha afirmou que o MK, que seria a pessoa de Maikon, que estava preso, entrava em contato com a pessoa de Verônica (menor de idade), que levava as pessoas para buscar a droga. Disse que MK exercia a liderança da facção criminosa e que entrava em contato com Alexandre para que ele buscasse e vendesse a droga em Marcelândia. Relatou que Alexandre tinha um bar na cidade e o utilizava como uma espécie de disfarce para a comercialização de material ilícito. Em relação a
Gualdinei Silva Pereira
, explicou que ele exercia a função de “disciplina” e de observador da facção. Questionado, especificamente sobre quem seriam MK e “véio”, o colaborador disse que “véio” seria a pessoa de Ronildo
e que não sabe o nome de MK, mas que sabia que ele estava preso na penitenciária Ferrugem em Sinop/MT
.

Em seu interrogatório,
MAIKON JOSÉ COGHI
, negou a prática dos delitos que lhe foram imputados. Afirmou que seu apelido é “burguês” e que nunca teve os apelidos de “Véio” e “MK”. Explicou que estava preso desde 2017 por roubo, mas negou fazer parte de qualquer facção criminosa. Disse não conhecer os demais acusados, passando a saber quem são após o início das oitivas. Relatou que nunca teve envolvimento com o tráfico ou uso de drogas
e que jamais morou em Marcelândia/MT
. Disse que estava preso no raio 3/raio azul desde que chegou, mas negou que tenha utilizado telefone de dentro da unidade prisional. O apelado disse saber quem é “MK”, mas que não poderia afirmar por medo de represália, pois teria que ser retirado do local.

Pois bem.

Sabe-se que as condenações criminais,
devido à sua gravidade, exigem provas incriminadoras robustas e que tenham sido produzidas em contraditório judicial. Do contrário, nas situações firmadas sobre o frágil terreno das dúvidas, contradições e incertezas, a absolvição é imperiosa.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível alterar-se a sentença absolutória proferida pela douta autoridade judicante de primeiro grau se os autos possuírem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Conquanto nos autos haja centenas de menções à alcunha da pessoa de MK e elementos induvidosos de convicção que este indivíduo, apesar de preso na penitenciária de Sinop (Ferrugem), ser uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho na região norte do Estado de Mato Grosso, as dúvidas sobre sua identidade permaneceram mesmo após o encerramento da instrução criminal.

Em primeiro lugar vale observar que o colaborador Wésley Pereira de Aquino afirmou não saber identificar ou apresentar o nome de quem seria MK. Além disso, apesar da testemunha Elton da Silva Bendeno, investigador do Núcleo de Inteligência, dizer que a identificação se deu com a constatação de que o celular interceptado ficava em uma cela específica, na qual havia um número restrito de pessoas, disse que a identificação do apelado
MAIKON JOSÉ COGHI
se deu por eliminação. Afirmou que em momento de
stress
, o apelado também teria se identificado. Entretanto, não há nos autos, nenhuma comunicação telefônica em que essa identificação tenha ocorrido e, mais do que isso, eventual semelhança de voz somente poderia servir como mecanismo probatório mediante perícia técnica, inexistente nos autos.

Inobstante o nome do apelado possua as letras M e K e, efetivamente, ele estivesse preso na unidade penitenciária de onde MK atuaria, é impossível deixar de observar que nenhuma testemunha ou documento foi apresentado para comprovar que o apelado fazia uso da alcunha de MK. Aqui, brilhante e precisa a observação da autoridade judicante de primeiro grau, que promoveu buscas para levantar esta informação.

Segundo a sentença: “
Em buscas pelos processos criminais em nome do acusado, conforme sua ficha de antecedentes às fls. 610/611 e fl. 979/981, verifica-se que o acusado foi identificado pela alcunha de “burguês”. Não existe absolutamente nenhum documento ou testemunha que confirme que, no mundo das drogas, o acusado utiliza a alcunha de MK, sendo o responsável pelos áudios interceptados
” (página 12).

Acrescente-se ainda que, em juízo, a testemunha colaboradora Wésley Pereira de Aquino disse que MK e “véio” não são a mesma pessoa. Afirmou que “véio” seria a pessoa de Ronildo
e que não sabe o nome de MK, mas que sabia que ele estava preso na penitenciária Ferrugem em Sinop/MT
. Esta informação, além de prestada em juízo, consta desde o
Relato da Colaboração
produzido ainda na fase inquisitorial, onde o colaborador também disse “
que não sabe o nome de “MK”
; Que sabe que o “MK” está preso
;” (Parte 2 dos autos – ID 94120031 p. 23).

Sublinhe-se aqui, também, que durante as investigações foi juntado aos autos a Listagem de Reeducandos da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira do dia 28/12/2018, período em que os delitos estariam ocorrendo, documento onde o apelado
MAIKON JOSÉ COGHI
aparece como recolhido no Raio Azul, cela 01 com outros 39 (trinta e nove) presos (Parte 3 – ID 94120034 – pp. 732/733). Mais do que a quantidade de reclusos, frise-se que vários deles possuíam a indicação de suas respectivas alcunhas, porém, em relação ao apelado, nenhuma foi apresentada.

Embora não mencionado, apenas a título de que o nome do apelado contém as letras M e K, o que poderia ser dito como indício, ressalte-se que o documento de ID 94120034 – parte 03 dos autos – pp. 732/733 também registra outro recluso com nome com essas letras (Jean Maik). Ou seja, a fragilidade dos elementos probatórios é bastante grande.

Aqui vale frisar, pois mencionado pelo órgão acusador, que não se está a duvidar da versão dos policiais ou de não lhes conferir crédito. O que se está a afirmar é que as informações que trouxeram são demasiadamente frágeis para o afastamento da dúvida existente quanto à verdadeira identidade de MK, de modo que não há falar-se em alteração da sentença neste ponto.

Contudo, embora todos esses elementos sejam,
per si
, barreiras contra a emissão de juízo condenatório contra o apelante, entendo como dito anteriormente, não há prova que o vincule à droga
relacionada com o
laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial nº 3.14.2019.51742-01 de entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
(ID 94061980 – p. 126).

Diante do exposto, rejeito o pleito acusatório e mantenho a absolvição de Maikon José Coghi em relação aos crimes do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006.

Importante sublinhar que apesar das condutas criminosas relativas ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) serão analisadas oportunamente, contudo, como em vista da análise dos pontos que envolvem seu julgamento ter sido feito de forma completa desde logo reconheço a manutenção de sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II.1.3 DA CONDENAÇÃO DE
ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
– ANÁLISE
DE OFÍCIO
DA POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Embora o apelado
Alexandre da Silva Barbosa
não tenha interposto recurso de apelação, entendo que sua condenação deva ser novamente avaliada por este Tribunal de Justiça por força dos fundamentos até aqui exarados, quais sejam, o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é material e está na dependência da comprovação da materialidade delitiva decorrente da apreensão de drogas.

Segundo ficou demonstrado, nestes autos, o único elemento material existente diz respeito
à droga
relacionada com o
laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial nº 3.14.2019.51742-01 de entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
(ID 94061980 – p. 126).

Logo, a manutenção da condenação de
Alexandre da Silva Barbosa
somente poderá ser mantida se, e somente se, houver demonstração inequívoca que o apelado se vinculou àquele fato. Segundo a sentença, o corréu colaborador Wésley Pereira de Aquino esclareceu a conduta de
Alexandre da Silva Barbosa
dizendo que “
o Alexandre (Nego Capivara) usava seu bar para vender a droga, mas que não deixava no bar, ele escondia em algum lugar apropriado, onde tinha bastante madeira, e sempre que alguém ligava e falava à quantia que queria, ele ia e buscava de moto. Disse que o Gualdinei também era muito ligado ao Alexandre, e também pegava droga com ele e fazia o tráfico. Afirmou que era o Alexandre que tinha acesso a quantidades grandes, então o Didi só era o disciplina, ficava observando, olhando, e revendendo a quantia menor que ele pudesse
” (ID 94120038 – p. 10).

A sentença pontuou ainda que apesar da negativa de que seja traficante, a versão que apresentou não restou confirmada, notadamente porque os depoimentos dos policiais militares, dos investigadores da polícia civil e do corréu colaborador, teriam sido comprovadas pelas escutas telefônicas que foram realizadas.

Acrescento ainda que a sentença registrou: “
Veja que o acusado Alexandre da Silva Barbosa, em conversa com a pessoa de alcunha Pateta (Chamada do Guardião n° 29220740. WAV) afirma que está pagando Lojinha, e conversam ainda sob a pessoa de Mano Sapateiro, que seria a final de Mato Grosso, e somente ele é quem pode determinar o “óbito”, quando, por exemplo, alguém está vendendo droga clandestina ou fazendo algo contrário a lei do tráfico. Falam sobre quem seria o final de Cláudia (Marreta, em substituição ao Lacaia), e o Nego Capivara (Alexandre) confirma que está em Marcelândia/MT realizando o comércio de drogas. Em outra conversa entre Nego Capivara x Picolezeiro (Chamada do Guardião 29262454.WAV), onde o Picolezeiro claramente pergunta se pode pegar um Brawn para pagar mais tarde, podemos constatar a existência de traficância por parte do acusado Nego Capivara. Ainda que o acusado Alexandre da Silva Barbosa tenha negado que seja sua a voz captada nas interceptações telefônicas realizadas nos autos, a identidade dos comunicantes foi auferida por outros meios de provas
” (ID 94120038 – pp. 13).

Ocorre que, nos termos até aqui já destacados, não é possível falar-se em condenação pela prática do crime de tráfico de drogas sem materialidade e, como no presente caso, nenhum elemento de prova vincula
Alexandre da Silva Barbosa
à
droga
relacionada com o
laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial nº 3.14.2019.51742-01 de entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
(ID 94061980 – p. 126), inobstante os demais elementos, absolvo-o,
de ofício
, da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II.2 –
JULGAMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS AO CRIME DO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS)
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO POR GUALDINEI SILVA PEREIRA E PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006.

A)

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
FORMULADO POR GUALDINEI SILVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35,
APUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público pugnou pela condenação de Maikon José Coghi como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e que o apelante Gualdinei Silva Pereira requereu sua absolvição por este delito.

Tendo em vista que já reconheci a necessidade de se absolver Maikon José Coghi pelo crime de associação para o tráfico anteriormente, passo a análise neste ponto tão somente do pleito formulado por Gualdinei Silva Pereira.

Segundo a doutrina, “
pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação
estável
e
permanente
de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1º, e 34, da Lei de Drogas.
Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Desta forma, algumas diretrizes devem ser pontuadas, pois orientam este julgamento.

A prática do crime de associação criminosa
(art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito: “
No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)
” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Soma-se a isso o fato da associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) possuir autonomia em relação ao crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tanto que “
Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância
”
(HC n. 335.839/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016)
.

Pontuadas estas questões, passo à análise do recurso de
Gualdinei Silva Pereira.

Em relação à prática do crime de associação criminosa (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) o apelante aduziu que a sentença o condenou de forma sucinta e sem apresentar fundamentação idônea, uma vez que não estaria demonstrado de forma clara e inequívoca que se vinculou de forma estável e permanente a outros agentes. Afirma também que a denúncia está baseada na ilação oriunda dos depoimentos prestados pelos policiais que funcionaram neste feito na condição de testemunhas.

Em relação ao referido delito, a sentença utilizou como prova da materialidade os mesmos elementos para aferição do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), quais sejam: “
provas testemunhas produzida nas audiências realizadas no processo, bem como na degravação dos diálogos por meio de interceptação de suas linhas telefônicas, através do Relatório Final da Operação Na Atividade (ref. 91), além do Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016255-01 referente ao B.O. N° 2018.366475, de uma apreensão de drogas em posse do acusado Gualdinei da Silva Pereira, no dia 26.11.2018 (fls. 696/698)
”.

Naquilo que concerne à autoria delitiva, pontuou que apesar do apelante Gualdinei Silva Pereira e Alexandre da Silva Barbosa terem negado a autoria delitiva, os elementos referidos como prova da materialidade, somados aos depoimentos das testemunhas em juízo e demais documentos colacionados ao feito comprovariam a ocorrência da associação para fins de tráfico, justificando-se a condenação.

Nos termos do entendimento do juízo de primeiro grau, apesar de

Gualdinei Silva Pereira e Alexandre da Silva Barbosa terem negado conhecer a figura de MK e que seriam apenas usuários, estas informações não teriam sido corroboradas por outros mecanismos probatórios, encontrando-se dissociadas das provas dos autos.

Acrescenta que as provas indicariam que MK seria o responsável pelo envio de drogas à cidade de Marcelândia/MT, enquanto Gualdinei Silva Pereira e Alexandre da Silva Barbosa seriam vendedores na cidade, consoante teria ficado demonstrado pelo depoimento das testemunhas e pelas interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal.

Neste ponto entendo fundamental mencionar os esclarecimentos trazidos ao feito pelo colaborador Wésley Rocha Medrado que afirmou em seu depoimento, relação a
Gualdinei Silva Pereira
, que ele exercia a função de “disciplina” e de observador da facção. Por “disciplina” refere-se à função de aplicá-la àqueles que estavam andando fora da linha.

Além dessa informação, convém destacar o diálogo interceptado e registrado às fls. 19 do relatório final constante dos autos nº 2040-09.2018.8.11.0109 (78007), no qual funcionam como interlocutores MK e Didi (Gualdinei Silva Pereira), em que MK determinou a Gualdinei Silva Pereira que recolhesse uma droga “clandestina”, ou seja, que não pertencia ao Comando Vermelho. A este respeito, mencione-se:

MK: E ai, que que ta acontecendo ai cara? Aqui é o Véio.

DIDI: E ae Véi.

MK: Ô! Que história que é essa que tão... que eu mandei mercadoria, sendo que eu não mandei porra nenhuma aí pra baixo?

DIDI: Pois então Véi, eu achava...

MK: Única coisa que tem aí é brau (maconha), entendeu? E cê ta pegando óleo (pasta base) cos outro e vendendo aí, cê é loco doido?

DIDI: Não, não to soltando não doido!

MK: Uai! Cê num falo nada?

DIDI: Eu to até devolvendo pro povo.

MK: Hã?

DIDI: Eu to é devolvendo pro povo.

MK: Ué, cê num falo nada, falo assim, procura sabe quem que é com nois, agora cê sabe que não, que... que nois não mando nada de óleo aí, e não falo nada pro povo ainda? Tomo providencia não? (...)

MK: Não, acho não! Cê tem que ter... O barato, cê é o único irmão que tem aí, cê vem fala ‘Acho’, na linha pra mim ainda?

DIDI: Não, é a irmã do cara memo, ora!

MK: A irmã de quem?

DIDI: Do Luciano, to falando.

MK: A irmã do Luciano?

DIDI: É.

MK: Han, tem como cê pega o número dela lá, pra nois lá?

DIDI: Eu to querendo fala com ela pra ela vim pega o bang (entorpecente) dela, moço!

MK: Então ocê vai lá e já fala bem assim pra ela, assim: ‘É o seguinte’, fala assim oh: “Fulano de tal mandou fala pro cê aí e é o seguinte, que sabe com quem, com quem que ocêis converso pro ceis solta a mercadoria embaixo aí? Que história que é essa aí que ta com a mercadoria do Véio aí que...? E é o seguinte, é pra recolhe tudo o trem aí, que é o seguinte, que se não o... vai manda os guri aí pra baixo, vai soca bala em todo mundo aí que tive mentindo no trem ai, entendeu? (...)

Diante deste panorama, entendo que o vínculo associativo entre MK (não identificado) e Gualdinei Silva Pereira restou devidamente demonstrado de forma estável, permanente e sólida, o que permite a manutenção da condenação pela prática de associação para o tráfico de drogas, vez que a vinculação entre ambos não foi meramente ocasional.

B)

PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE
ALEXANDRE SILVA BARBOSA
E DE
GUALDINEI SILVA PEREIRA
.

Em sua irresignação, o órgão acusador pugnou pela incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em desfavor dos apelados Alexandre Silva Barbosa e Gualdinei Silva Pereira.

Compulsando os autos, verifico que no relatório das interceptações telefônicas, especialmente na Chamada Guardião 28143010.WAV, foram registradas conversas entre o vulgo
Fabin
e o apelado Gualdinei Silva Pereira, onde este afirmou àquele que não foi o responsável por ter “caguetado” alguns menores que haviam sido apreendidos. Na oportunidade,
Fabin
passou o número de sua esposa ao apelante para que entrasse em contato para fornecer o necessário para buscar a droga. Ou seja, houve a demonstração de que a referida associação visava atingir menores, de modo a fazer incidir, ao menos pelos elementos de prova em desfavor do apelante, a referida causa de aumento de pena.

Deste modo, a pena do apelado Gualdinei Silva Pereira deve ser reformada.

Tendo a pena provisória do referido delito permanecido no mínimo de 03 (três) anos, majoro a pena em razão da causa de aumento aqui analisada no patamar de 1/6 (um sexto) e fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto.

Todavia, sem maiores delongas, compulsando os autos e os termos recursais, constato inexistirem elementos que indiquem que o apelado Alexandre da Silva Barbosa tenha envolvido ou buscado envolver criança ou adolescente nas referidas práticas delitivas.

Por tal motivo, rejeito o pleito acusatório em seu desfavor.

III – CONCLUSÃO

Frente a todo o exposto:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, (
i
) nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantenho a absolvição do apelado
Maikon José Coghi
das imputações de ter incorrido nas práticas delitivas constantes nos art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; (
ii
)
acolho
o pedido de incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em desfavor de
Gualdinei Silva Pereira
e
rejeito
o pedido formulado em face de
Alexandre Silva Barbosa
para aplicação da referida majorante;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Gualdinei Silva Pereira
e (
i
)
rejeito as preliminares
de inépcia da inicial em relação à prática do crime de associação para o tráfico e de dupla incriminação pelos mesmos fatos, (
ii
)
absolvo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, Gualdinei Silva Pereira da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (
iii
)
nego provimento
ao pedido de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas;

c)

ABSOLVO
,
DE OFÍCIO
, o acusado
ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
de ter incorrido na prática delitiva no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

d)

Tendo em vista o acolhimento do pedido do Ministério Público para incidência da majorante referente ao art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em desfavor de
Gualdinei Silva Pereira
, fixo, em definitivo, a pena referente ao art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021